Tribunal: STF
Processo: HC 269858
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.073.846/TO, assim fundamentada:

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de WYLLKY RICHARD LOPES DA SILVA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0002399-18.2026.8.27.2700.
Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, em 3/2/2026, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática do delito capitulado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a prisão preventiva estaria fundada em premissa fática inexistente, qual seja, a alegada vinculação do paciente a mandado de prisão no Estado do Pará, sendo que houve absolvição naquele feito, com expedição de alvará de soltura em 19/10/2024, o que tornaria nulo o título cautelar por falta de fundamentação idônea.
Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto o único fundamento concreto indicado seria documentalmente falso e insuficiente para demonstrar periculum libertatis, impondo-se a correção imediata do constrangimento.
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, com expedição de alvará de soltura.
É o relatório.
Decido.
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
[...]
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (doc. 3 — grifo no original).

Ao final, busca-se:

a) O CONHECIMENTO da presente impetração, com a SUPERAÇÃO do óbice da Súmula 691/STF, dada a manifesta ilegalidade do ato coator;
b) A concessão da MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para determinar a expedição do imediato ALVARÁ DE SOLTURA em favor de WYLLKY RICHARD LOPES DA SILVA, fazendo cessar a coação ilegal a que está submetido;
c) Subsidiariamente, caso não se entenda pelo conhecimento do writ, que seja CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO, para o mesmo fim do item "b", dada a flagrante e incontestável ilegalidade da prisão;
d) Ao final, no mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, confirmando a liminar e reconhecendo a nulidade da prisão preventiva decretada (doc. 1, p. 2).

É o relatório. Decido.

O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível, por constituir reiteração do HC 269.791/TO.

Com efeito, é firme a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/5/2020; HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/8/2019; e RHC 233.875 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/12/2023, este nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I – Os argumentos veiculados neste recurso ordinário é reiteração do HC 232.620/SP, da minha relatoria, impetrado em favor do ora recorrente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão impugnada, aliás, é a mesma.
II – Incidência da orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023; RHC 202.738 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/10/2021; RHC 186.014 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/2020; RHC 188.366 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2020.
III – Este agravo contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, impugnar os fundamentos da decisão agravada.
IV – Agravo regimental não conhecido.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Ante a manifesta inadmissibilidade desta impetração, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento dos autos, independentemente da publicação desta decisão.

Publique-se.
 
Brasília, 21 de março de 2026.
  
Ministro Cristiano Zanin
Relator